Tribunal: TJSP
Processo: 1013368-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Policial Civil. Demissão com base em sentença penal condenatória sem trânsito em julgado. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Posterior absolvição na fase de recurso. Ademais, se o processo disciplinar havia sido suspenso até o desfecho da ação penal porque não existiam elementos seguros para justificar uma penalidade administrativa, não se compreende por que depois do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO. Policial Civil. Demissão com base em sentença penal condenatória sem trânsito em julgado. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Posterior absolvição na fase de recurso. Ademais, se o processo disciplinar havia sido suspenso até o desfecho da ação penal porque não existiam elementos seguros para justificar uma penalidade administrativa, não se compreende por que depois do julgamento definitivo do processo crime haveria de se constatar a existência desses elementos se o autor ao final foi absolvido. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000138061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013368-44.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON ALEX LEITE
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 37.768
Apelação no 1013368-44.2018.8.26.0482
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Everton Alex Leite Camargo
APELAÇÃO. Policial Civil. Demissão com base em sentença
penal condenatória sem trânsito em julgado. Alegação de
ilegalidade. Reconhecimento. Posterior absolvição na fase de
recurso. Ademais, se o processo disciplinar havia sido suspenso
até o desfecho da ação penal porque não existiam elementos
seguros para justificar uma penalidade administrativa, não se
compreende por que depois do julgamento definitivo do
processo crime haveria de se constatar a existência desses
elementos se o autor ao final foi absolvido. Sentença de
procedência. Recursos desprovidos.
EVERTON ALEX LEITE CAMARGO ajuizou a presente
ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando: a) que era agente policial, e juntamente com seus colegas
Wilson José Oliveira Carvalho, Wagner Castilho Lino e Emerson Pascoal de
Souza, foi denunciado criminalmente como incurso no artigo 180, “caput” c.c.
artigo 29 do Código Penal (processo no 819/2003, que teve trâmite perante a 2a
Vara Criminal de Presidente Prudente; b) que sofreu condenação em primeira
instância, e antes do trânsito em julgado da sentença, foi demitido do cargo por
meio de decisão proferida no processo administrativo no 27/2004 DGP
01.649/04; c) que, entretanto, interpôs recurso e, posteriormente, foi absolvido
das imputações criminais, daí porque pede a anulação do procedimento
administrativo e sua reintegração nos quadros da Secretaria de Segurança
Pública, com todas as vantagens do cargo.
Julgada procedente a ação (fls. 402/408), apela a
Fazenda do Estado, com as considerações de fls. 414/423, buscando a reforma
da decisão.
Contrarrazões a fls. 424/427.
Considero interposto o reexame necessário.
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
Conforme relatório complementar apresentado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo administrativo disciplinar, em 08/09/2004, os elementos de provas
não permitiam, naquela ocasião, sustentar a proposta de aplicação das
penalidades (fl. 279), daí porque o Presidente da Unidade Processante
Permanente opinou pela suspensão do PAD até decisão da ação penal versando
sobre os mesmos fatos.
Essa proposta contou com parecer favorável do
Conselheiro Relator, em 19/10/2004 (fl. 286)1, e foi aprovado pelo Conselho da
Polícia Civil (fl. 290) e pela Procuradora do Estado (fl. 296), com posterior
deferimento pelo Secretário da Segurança Pública (fls. 297/298).
Posteriormente,
sobrevindo
informação
sobre
a
condenação do acusado na ação penal (fls. 297/314), o processo administrativo
teve prosseguimento, com imediata aplicação da pena de demissão ao
requerente, sem que outras provas tivessem sido acrescentadas no PAD, e sem
que a sentença do processo crime tivesse transitado em julgado.
Pior, a punição persistiu mesmo diante da posterior
absolvição do autor, em grau de recurso, daí o reconhecimento de ilegalidade
do ato impugnado, por ofensa ao princípio da razoabilidade, pois se antes da
decisão do processo penal a Administração admitia a inexistência de elementos
seguros para impor penalidade ao requerente, não se compreende por que após
a absolvição penal, e sem que nenhum outro elemento tenha sido acrescentado
no PAD, haveria agora de ter segurança para decretar a demissão.
Na
lição
de
José
dos
Santos
Carvalho
Filho,
“modernamente, os doutrinadores têm considerado os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade,
enfrentando situações em que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro
abuso de poder” (“Manual de Direito Administrativo”. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen
Júris, 2007, p. 45).
Esse posicionamento, evidentemente, não importa em
ingerência nos atos de gestão administrativa.
Sob esse aspecto é apropriada a lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello:
“Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do
princípio da razoabilidade invade o "mérito" do ato
administrativo, isto é, o campo de "liberdade" conferido pela lei à
1 “As provas aqui carreadas ainda não nos autoriza emitir um parecer condenatório ou absolutório, razão pela qual, concordando com a
manifestação da Autoridade Presidente destes autos em seu relatório complementar (fls. 629/631) manifesto-me pelo sobrestamento
deste Processo até final conclusão do Processo Crime”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação
e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a
sobredita "liberdade" é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo
as
possibilidades
nela
comportadas.
Uma
providência
desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como
comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela
admitidos” (“Curso de Direito Administrativo”, São Paulo: Ed.
Malheiros, 2002, p. 91-93).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários da recorrente, no que se refere à alegada
independência das instâncias administrativa e criminal.
Isso porque o reconhecimento da ilegalidade, no caso,
não se baseia somente a absolvição criminal, mas também (e principalmente) na
incoerência da alegação (anterior) da Administração, reconhecendo a
inexistência de elementos para impor penalidade, e a alegação (posterior) ao
desfecho da ação penal, afirmando a existência desses elementos, mesmo
depois da absolvição criminal. Vale repetir, se o processo foi suspenso até o
desfecho da ação penal porque não existiam elementos para justificar uma
penalidade administrativa, não se compreende por que depois do julgamento
definitivo do processo crime haveria de se constatar a existência desses
elementos se o autor ao final foi absolvido.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos,
majorando os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Estadual em mais
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator